Tribunal: TJSP
Processo: 1013754-51.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva – Passagens aéreas compradas por meio de cartão de crédito que disponibilizou seguro viagem ao passageiro – Indenização paga pela empresa seguradora – Sub-rogação caracterizada – Sentença mantida – Recursos não provido *